Tribunal: TJMT
Processo: 1013066-96.2024.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013066-96.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO MEDRADO DOS SANTOS - CPF: 353.573.391-04 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2.

controvérsia reside em determinar se a parte apelante demonstrou, de forma suficiente, sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, exigindo que o requerente apresente indícios mínimos de sua condição financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015.

4. No caso concreto, a parte apelante não juntou documentação suficiente para demonstrar sua alegada condição de hipossuficiência, limitando-se a afirmar genericamente a impossibilidade de arcar com as custas.

6. Jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reafirma a necessidade de comprovação efetiva da hipossuficiência, não bastando à mera declaração unilateral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A presunção de hipossuficiência é relativa, exigindo-se indícios mínimos de impossibilidade financeira para arcar com custas processuais. A simples declaração não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, quando há elementos nos autos que demonstrem a capacidade econômica do requerente."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013066-96.2024.8.11.0037

APELANTE: ANTÔNIO MEDRADO DOS SANTOS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO MEDRADO DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, diante da ausência de recolhimento das custas processuais, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que requereu a gratuidade da justiça desde o início do feito, afirmando ser hipossuficiente, e que a exigência de preparo inviabiliza o acesso à jurisdição.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para argumentar que o simples requerimento da gratuidade de justiça goza de presunção relativa de veracidade.

Requer, ao final, a reforma da sentença para concessão do benefício e regular tramitação do feito.

Ausente preparo eis que o recurso versa sobre hipossuficiência.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

A controvérsia cinge-se à negativa de concessão da gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência e consequente extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais.

Do exame dos autos, constata-se que o recorrente foi intimado em
três oportunidades distintas
para que apresentasse documentos hábeis à comprovação da alegada insuficiência financeira.

Tais intimações constam registradas nos eventos
ID 173884955
,
ID 174026329
e
ID 175346721
. Contudo, em nenhuma delas houve a efetiva juntada dos documentos solicitados, limitando-se a parte a reiterar pedido genérico ou permanecer absolutamente inerte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada pelo magistrado mediante existência de elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira.

No caso sub judice, ao contrário, o juízo de origem, diante da ausência absoluta de comprovação, oportunizou sucessivamente a parte para regularizar a situação, o que não foi feito.

Verifica-se, pois, não só a ausência de provas mínimas da hipossuficiência, mas verdadeiro desinteresse da parte em atender às determinações judiciais, o que configura inequívoco descaso com o regular andamento do processo e impede a concessão do benefício pretendido.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) – Destaquei.

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.
(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)
– Grifei.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
A Constituição da Republica garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Da documentação colacionada aos autos, não é possível constatar a fragilidade econômica do espólio Recorrente. Via de consequência, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe
.
(TJ-MT 00116778120138110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença extintiva por seus próprios fundamentos.

Determino
a expedição de ofício e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis.

Inaplicável o art. 85, § 11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025